Tribunal: TJSP
Processo: 1051263-55.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição deles em duplicidade. Mesmas matérias para atacar a mesma decisão. Embargos anteriores analisados e rejeitados. Preclusão consumativa destes declaratórios. Impossibilidade de serem enfrentados. Embargos declaratórios não conhecidos.